Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739338-94.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS: “2. O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal da executada. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que a executada exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação (ID 246154263). Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal da executada até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Ministério da Agricultura e Pecuária, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) da executada SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA (239.209.201-04), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 36.270,63 (trinta e seis mil duzentos e setenta reais e sessenta e três centavos) (atualizado até 03.06.2025, conforme ID 246154261). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica a executada intimada, com a publicação desta decisão, da penhora realizada.” A Agravante sustenta (i) que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, veda a penhora de salário, ressalvada apenas a hipótese de prestação alimentícia. Afirma que, segundo a tese fixada Tema Repetitivo 1.153 honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram na exceção da impenhorabilidade salarial. Salienta que “não recebe nem 3 (três) salários mínimos”, valor inferior ao limite estabelecido na Resolução DPDF 140/2015. Acrescenta que no Agravo de Instrumento 0733671-30.2025.8.07.0000 foi concedido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir ou limitar a penhora salarial. Preparo recolhido (ID 76257158). É o relatório. Decido. A penhora de percentual da remuneração do executado é admitida quando não compromete a sua subsistência digna e de sua família. Os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da Agravante, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer a subsistência digna e de seus familiares, tendo em vista que a sua remuneração perfaz bruta a quantia de R$ 4.652,48 e líquida de R$ 3.468,36. Nesse contexto, deve ser observada, até o julgamento do recurso, a impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator